Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA VPNI. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. ATUALIZAÇÃO PELA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Nos termos do artigo 505, inciso I, do CPC, cabe ação revisional quando, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença.
2. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada.
3. Para a intervenção de terceiro, é fundamental que o pretenso assistente demonstre a relação jurídica que mantém com a parte assistida e o interesse jurídico direto na questão, não bastando mero interesse reflexo ou econômico.
4. É consolidada jurisprudência no sentido que não existe direito adquirido frente à regime jurídico, mantida a irredutibilidade dos vencimentos.
5. O Mandado de Segurança n. 4.325/95 não pode ser oposto aos dispositivos legais supervenientes, sob pena de se furtar a atuação inerente ao legislador, devendo a sentença se limitar às normas vigentes na data da impetração, em respeito ao princípio do tempus regit actum.
6. A Administração Pública só pode fazer o que a lei autoriza. Portanto, em obediência ao princípio da legalidade, os valores anteriormente denominados quintos/décimos não podem mais seguir o mesmo reajuste da função ou cargo, pois essa hipótese foi afastada pelo legislador no regular exercício das funções do Poder Legislativo ao editar a MP 2.225-45/2001 para acrescentar o artigo 62-A à Lei 8.112/90.
7. Agravo interno da União prejudicado. Agravo interno da ASSEJUS improvido. Ação revisional julgada parcialmente procedente.